Tribunal: TJBA
Processo: 0005771-51.2013.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005771-51.2013.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSARA

Advogado(s)
:
JAQUES DOUGLAS GARAFFA

APELADO: NORMA SOELI BARRETO SANTOS

Advogado(s)
:
ELIO BARROS DE ARAUJO FILHO, GUMERCINDO SOUZA DE ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE JUSSARA. VERBAS SALARIAIS INADIMPLIDAS. SALÁRIO DE DEZEMBRO/2012 E 13º SALÁRIO/2012. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, CPC. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Jussara contra a sentença (ID 92011845) que, em Ação de Cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente público ao pagamento de salário referente a dezembro de 2012, gratificação natalina de 2012, e à implantação e pagamento do adicional por tempo de serviço (quinquênio), respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 (duas) questões em discussão no presente recurso: (i) definir a quem compete o ônus da prova referente ao pagamento de verbas salariais reclamadas por servidora pública; e (ii) analisar o direito da servidora, ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde, ao adicional por tempo de serviço (quinquênio) previsto no estatuto dos servidores municipais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.Comprovado o vínculo funcional de natureza efetiva entre a servidora e a Administração Pública, compete ao ente municipal, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrar o fato extintivo do direito da autora, qual seja, o pagamento integral das verbas reclamadas.

2.O Município Apelante não apresentou qualquer documento hábil a comprovar a quitação do salário de dezembro de 2012 e da gratificação natalina do mesmo ano, sendo devida a condenação, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito do Poder Público em detrimento da servidora.

3. Precedentes desta Corte, em casos análogos envolvendo o mesmo Município e objeto, ratificam o entendimento de que o ônus da prova do pagamento, uma vez afirmada a inadimplência e provado o vínculo, incumbe ao Município.

4. A Lei Municipal (Art. 69 do Regime Jurídico Único) prevê expressamente a concessão do adicional por tempo de serviço (quinquênio) aos "funcionários", categoria que, segundo a própria lei local, abrange os servidores legalmente investidos em cargos públicos de provimento efetivo, condição ostentada pela Apelada.

5. O Apelante não logrou êxito em comprovar sua tese de que a servidora estaria submetida a regime jurídico diverso ou que haveria norma específica excluindo-a do benefício estatutário, devendo ser mantida a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento:

1. Compete ao Município, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de provar o pagamento de verbas salariais pleiteadas por servidor público, quando este comprova o vínculo funcional e a prestação de serviços.

2. Previsto o adicional por tempo de serviço no Estatuto dos Servidores Municipais para todos os ocupantes de cargo efetivo, e não havendo prova de submissão da servidora a regime jurídico diverso que o exclua, é devido o pagamento do benefício quando preenchido o requisito temporal legal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0005771-51.2013.8.05.0110, em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE JUSSARA
e como Apelada
NORMA SOELI BARRETO SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador-BA, Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça